Tribunal: TJPA
Processo: 0805954-66.2019.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10012 - Dano ao Erário
Data de julgamento: 2020-08-10

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0805954-66.2019.8.14.0000
AGRAVANTE: WADY SALIM KHAYAT

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA POR ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA.
DECISÃO

INTERLOCUTÓRIA QUE ADMITE O PROCESSAMENTO DA

AÇÃO CIVIL PÚBLICA. INDÍCIOS DE COMETIMENTO DE ATO ÍMPROBO AFIRMADOS A PARTIR DO CONJUNTO FÁTICO E PROBATÓRIO CONSTANTE DOS AUTOS. MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. RECURSO CONHECIDO, PORÉM, IMPROVIDO

1.

A imprescindibilidade de produção probatória para o esclarecimento dos fatos debatidos no feito, aliada à incidência ao momento processual analisado do princípio
in dubio pro societate
impõem a manutenção da decisão vergastada e o prosseguimento do feito.

2.

Precedentes do Superior Tribunal de Justiça.

3.

Recurso conhecido e improvido, nos termos do voto da relatora.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos de Agravo de Instrumento nº 0805954-66.2019.8.14.0000.

ACORDAM
os Exmos. Desembargadores que integram a 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos,
conhecer do recurso, e negar-lhe provimento,
nos termos do voto da relatora.

Belém(PA), 10 de agosto de 2020

Desembargadora
EZILDA
PASTANA

MUTRAN

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO COM PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO
interposto por
WADY SALIM KHAYAT
, com esteio no art. 1.015, I c/c 994, II do NCPC, contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo de Direito da 1ª Vara de Fazenda da Comarca de Belém/PA que, nos autos da
Ação Civil Pública de Improbidade Administrativa
ajuizada pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO
, admitiu o processamento da referida ação de improbidade.

Inconformada, a parte demandada interpôs o presente agravo de instrumento, argumentando inicialmente ter exercido cargo de coordenadoria
da BELEMTUR, órgão da Administração Pública Direta, pelo período de 12.12.2006 a

06.04.2012, com funções de planejamento, controle e avaliação de atividades relacionadas ao turismo no Município de Belém.
Contudo, sustenta a ausência de envolvimento quanto às supostas irregularidades cometidas durante os serviços de montagem das arquibancadas e vendas de ingressos do Círio de Nazaré em 2010, que fundamentaram a interposição de ação pelo Ministério Público.

Afirma que, a organização do evento é exclusiva por parte das Obras Sociais da Paróquia de Nazaré, e a diretoria desta é quem toma a frente de tudo, ao passo que a BELEMTUR é responsável apenas pela concessão de Termo de Autorização de Uso de Bem Público Municipal em seu favor. Deste modo, não houve licitações por parte da BELEMTUR para contratação de empresas encarregadas por montagem ou confecções e vendas de ingressos para o “Círio de Nazaré”, uma vez que os referidos serviços eram de responsabilidade das Obras Sociais da Paróquia de Nazaré.

Por fim, tecendo argumentos que possam demonstrar não ter cometido qualquer tipo de irregularidades, requer a antecipação dos efeitos da tutela recursal
inaudita altera pars
para que se
determine

o imediato trancamento da ação de improbidade movida em seu desfavor. Em mérito, pugna a confirmação da tutela que espera antecipação.

Coube-me a relatoria do feito por distribuição.

Em sede de cognição sumária, neguei o efeito pleiteado, haja vista a ausência de seus requisitos permissivos. (ID. 2124679)

Apresentadas contrarrazões (ID. 2360245), o representante ministerial refutou todo o alegado, pugnando a manutenção da decisão hostilizada.

Instado a se manifestar o
custos iuris,
o
parquet
manifestou-se pelo conhecimento e improvimento do recurso, com a manutenção da decisão agravada. (ID. 2620814)

Vieram-me conclusos os autos.

É o relatório do essencial.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo a sua análise.

Destaca-se inicialmente, que por se tratar de Agravo de Instrumento, é incabível a apreciação de mérito da ação principal, sob o risco de supressão de instância, ofensa à competência do juízo de piso e princípio constitucional do juiz natural, devendo esta magistrada ater-se apenas à análise de assertividade do juízo de piso.

O
mérito do presente Agravo de Instrumento, não se confunde com o mérito da ação principal
, posto que cabe ao juízo
a quo
a verificação, de acordo com as provas dos autos a aferição do direito vindicado, enquanto que neste momento processual discute-se apenas a legalidade ou não da decisão
proferida pelo Magistrado de piso que admitiu o processamento da Ação Civil Pública

de Improbidade Administrativa, com base no que consta dos autos.

Pois bem. Consta dos autos que a Ação de Improbidade decorreu do Procedimento Administrativo Preliminar n° 023/2012-MP/PJ/DC/PP, instaurado pelo Ministério Público para apurar possíveis irregularidades na contratação da empresa para montagem e utilização das arquibancadas para o Círio de Nazaré do ano de 2011.

A peça de informação que inaugurou o procedimento administrativo supracitado, relatou diversas irregularidades quanto a autorização que foi concedida à empresa CF LTDA, para a utilização de espaço público e execução da montagem de arquibancadas para a festividade do Círio de Nazaré de 2011. Irregularidades estas que também foram informadas ao Tribunal de Contas dos Municípios - TCM, que consubstanciou o Processo n° 201018654-00.

Conforme representação feita ao
Parquet
, a empresa LOC ENGENHARIA, apesar de reiteradas solicitações para participar da licitação, não teria sido convidada a participar de qualquer certame desde que o Sr. WADY SALIM KHAYAT se tornou coordenador da BELEMTUR, o que representaria violação ao art. 22 da Lei n° 8.666/93.

Inobstante, também foi informada a prática de irregularidades quanto à venda de ingressos para o Círio de Nazaré de 2010, que teve quantidade de público informado inferior à capacidade real instalada na festividade; a concessão de a autorização de uso de bem público para instalação de arquibancadas, palanques, altares e palcos, à empresa CONSTRUMAQ LTDA- EPP, que tem como sócio e responsável técnico o Sr. JOSÉ FELIPE AYRES PEREIRA, o mesmo responsável técnico da autorizada do ano anterior, a CF LTDA; assim como, a assinatura de termo de autorização sem a presença de testemunhas, autorizando a venda de ingressos e a comercialização de publicidades nos espaços reservados da arquibancada.

Face a todo o exposto, o Ministério Público requereu a condenação da agravante às sanções por ato de improbidade administrativa por prejuízo ao Erário e por violação aos princípios da Administração Pública, restando admitido o recebimento da petição inicial de Ação Civil Pública para apuração de ato de improbidade.

De outra banda, o Agravante, sr. Wady Salim, baseia seu pedido de provimento do Agravo de Instrumento basicamente sob a alegação de nulidade da decisão interlocutória que recebeu a petição inicial em face da inexistência nos autos principais de provas suficientes da caracterização dos atos de improbidade administrativa, bem como em razão do juízo
a

quo
não ter especificado as condutas a ele imputadas como ímprobas.

Contudo, compulsando os autos, denoto que o procedimento adotado seguiu rigorosamente o processamento estabelecidos pelo art. 17 da Lei de Improbidade Administrativa, tendo sido oportunizado à parte agravante a apresentação de defesa prévia, em estrita observância aos princípios do devido processo legal, da ampla defesa e do contraditório. (ID. 1966073 - Pág. 10, 27, ID. 1966075 - Pág. 1, e ID. 1966075 - Pág. 18 e seguintes)

Ademais, por meio da análise dos documentos colacionados aos autos com a devida instrução verifica-se relevantes indícios do ato de improbidade, materializados no Termo de Autorização de Uso de Bem Público Municipal (ID. 1966009, págs. 15-18 e ID. 1966012, págs. 1-2), cópia dos registros no CREA de contratos assinados entre a BELEMTUR e a empresa C F LTDA -

EPP e Construmaq Ltda-EPP para a montagem das arquibancadas (ID. 1966008, págs. 5 e 6), páginas de jornais de grande circulação na cidade de Belém que demonstram a venda dos ingressos a preços mais elevados, a interdição das arquibancadas pelo Corpo de Bombeiros militares do Estado do Pará (ID. 1966065, pág. 1 e ID. 1966012, pág. 17) e Termos de Declarações de bombeiros militares (ID. 1966070, págs. 1-19).

Assim, é possível aferir as causas de pedir a justificar a configuração do apontado ato ímprobo em relação a agravante.

Igualmente, entendo caracterizada a legitimidade passiva do agravante, haja vista a possibilidade, ao menos em tese, de sua responsabilização pela prática dos atos elencados na peça inaugural.

Sobre o tema, vale trazer à colação posicionamento do Superior Tribunal de Justiça,
verbis:

RECURSOS ESPECIAIS. AÇÃO DE IMPROBIDADE. ART. 10,

INCISO XIII, DA LEI Nº 8.429/1992. AQUISIÇÃO DE MÁQUINA E UTILIZAÇÃO DESTA E DE SERVIDORES PÚBLICOS EM BENEFÍCIO DE CLIENTES DE EMPRESA PARTICULAR. ILEGITIMIDADE ATIVA DE PROMOTOR DE JUSTIÇA. FUNDAMENTO NÃO ATACADO. SÚMULA 283/STF. ELEMENTO SUBJETIVO (DOLO OU CULPA). LEGITIMIDADE PASSIVA. CONFUSÃO COM MATÉRIA DE MÉRITO (RESPONSABILIDADE PELA PRÁTICA DOS ATOS DE IMPROBIDADE). AUSÊNCIA DE QUESTÃO DE ORDEM PÚBLICA EXAMINÁVEL EX OFFICIO. OMISSÕES NÃO CARACTERIZADAS. ART. 18 DA LEI Nº 7.347/1985. DISPENSA DE PREPARO DE RECURSO. BENEFÍCIO DESTINADO AO AUTOR, NÃO AO RÉU DA AÇÃO CIVIL PÚBLICA. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA NÃO PRESENTE. DANOS AO ERÁRIO COMPROVADOS. (...)

5. Sobre a ilegitimidade passiva, confunde-se, no caso concreto, com os temas de mérito, tendo em vista que foi reconhecido em primeiro grau e pelo Tribunal de origem a responsabilidade dos réus, com base nas provas dos autos, pelos atos de improbidade. Com isso, ficam afastadas a aplicação do art. 267, incisos I e VI, § 3º, do Código de Processo Civil e a obrigação de examinar de ofício, nas instâncias ordinárias, o referido tema.
(...)

(REsp 1229847 / MS - RECURSO ESPECIAL 2010/0225089-9

Relator(a) Ministro CASTRO MEIRA (1125). Órgão Julgador

T2 - SEGUNDA TURMA. Data do Julgamento 06/12/2012. Data da Publicação/Fonte DJe 04/02/2013) (grifo meu)

Ademais, o Superior Tribunal de Justiça possui entendimento sedimentado
quanto ao processamento da ação de improbidade administrativa,
assim dispondo: "
existindo indícios de cometimento de atos enquadrados na
Lei de Improbidade Administrativa
, a petição inicial deve ser recebida, pois, na fase inicial prevista no art.
17
,
§§ 7º
,
8º
e
9º
, da Lei
8.429
/1992, vale o princípio do in dubio pro societa, a fim de possibilitar o maior resguardo do interesse público"

Vae colacionar:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. ENUNCIADO ADMINISTRATIVO Nº 3/STJ. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. INDÍCIOS DE COMETIMENTO DE ATO ÍMPROBO AFIRMADOS A PARTIR DO CONJUNTO FÁTICO E PROBATÓRIO CONSTANTE DOS AUTOS. MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ. ELEMENTO SUBJETIVO. NECESSIDADE DE REGULAR INSTRUÇÃO PROBATÓRIA.

1. A presença de indícios de cometimento de atos de improbidade autoriza o recebimento da petição inicial da ação civil pública destinada à apuração de condutas que se enquadrem à Lei nº 8429/92 . Deve, assim, prevalecer o princípio do in dubio pro societate. Precedentes do STJ.
(...)

(AgInt no REsp 1677792 / SP AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL 2017/0005651-2. Relator(a) Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES (1141). Órgão Julgador T2 - SEGUNDA TURMA. Data do Julgamento 18/09/2018. Data da Publicação/Fonte DJe 21/09/2018.

ADMINISTRATIVO. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ART. 17, § 8º, DA LEI Nº 8.429/1992. INDÍCIOS DE COMETIMENTO DE ATOS DE IMPROBIDADE. PREVALÊNCIA DO PRINCÍPIO IN DUBIO PRO SOCIETATE.

1. A jurisprudência desta Corte tem asseverado que "é suficiente a demonstração de indícios razoáveis de prática de atos de improbidade e autoria, para que se determine o processamento da ação, em obediência ao princípio do in dubio pro societate, a fim de possibilitar o maior resguardo do interesse público" (REsp 1.197.406/MS, Relª. Ministra Eliana Calmon, Segunda Turma, DJe 22/8/2013).

2. Como deflui da expressa dicção do § 8º do art. 17 da Lei nº 8.429/92, somente será possível a pronta rejeição da ação, pelo magistrado, caso resulte convencido da inexistência do ato de improbidade, da improcedência da ação ou da inadequação da via eleita.

3. Agravo interno a que se nega provimento.

(AgInt no AREsp 952487 / MS AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL 2016/0185514-9. Relator(a) Ministro SÉRGIO KUKINA (1155). Órgão Julgador

T1 - PRIMEIRA TURMA. Data do Julgamento 02/08/2018. Data da Publicação/Fonte DJe 18/09/2018)

O entendimento é de que não se exige que a petição inicial de uma ação de improbidade contenha prova cabal da conduta ilegal, até como forma de salvaguardar o exercício da ampla defesa com produção de provas em momento oportuno, a fim que que seja verificada a exata extensão da responsabilidade dos agentes envolvidos.

Análise da configuração dos

elementos volitivos necessários à caracterização da improbidade administrativa, seja

na figura do dolo, seja na figura da culpa, haverá de ser efetuada no transcurso do processo, o que demonstra, ainda mais, a necessidade de processamento do feito.

Dessa forma, na medida em que os elementos de convicção initio litis afiguram-se suficientes para justificar a perquirição judicial acerca de possível responsabilidade do agravante, há de ser mantida a decisão recorrida.

ANTE O EXPOSTO, na esteira do parecer ministerial,
CONHEÇO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO, PORÉM, NEGO-LHE PROVIMENTO,
para manter integralmente a decisão recorrida, nos termos da fundamentação lançada.

É como voto.

P.R.I

Servirá a cópia da presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria nº 3.731/2015 - GP.

Belém (Pa), 10 de agosto

de 2020.

Desembargadora EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relatora

Belém, 13/08/2020